Tribunal: STF
Processo: Rcl 83003
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Joaquim Ribeiro Rosa e outros contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca da Barra da Tijuca – TJRJ, no Processo 0030004-09.2019.8.19.0209, por afirmada violação ao direito fundamental de moradia.  



    Segundo narram os reclamantes:



    Os Autores, possuidores de boa-fé dos imóveis situados na Rua Frei Martinho 235, há anos, há mais de cinco anos em alguns casos, e em outros beirando nove anos, foram surpreendidos por uma decisão liminar proferida pela 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca,determinando a demolição dos imóveis por eles construídos. A posse dos Autores sobre os imóveis é incontestável, consolidada pelo tempo e pela boa-fé, caracterizando-se como o lar de diversas famílias. 



    A decisão que se busca combater, proferida de forma liminar, carece de qualquer fundamentação sólida que justifique a drástica medida de demolição. É crucial ressaltar que não há nos autos, nem em qualquer outro processo, sentença transitada em julgado que determine a perda da posse dos Autores. Tampouco existe qualquer ação de reintegração de posse ajuizada contra os Autores, o que demonstra a ausência de um processo legal adequado para a discussão da posse e propriedade dos imóveis. 



    A gravidade da situação reside no fato de que a decisão liminar, irrecorrível, determina ademolição de imóveis onde residem famílias, incluindo crianças menores, sem que haja qualquer garantia de que os Autores serão reintegrados na posse dos terrenos.Ademolição, portanto, se mostra desproporcional e desarrazoada, pois, mesmo com ademolição, os Autores permanecerão na posse dos terrenos, gerando um cenário de insegurança jurídica e flagrante prejuízo às famílias. 



    A presente ação visa garantir o cumprimento do direito fundamental à moradia, consagrado no artigo 6º da Constituição Federal, e a proteção da posse de boa-fé dos Autores. Adecisão liminar que autoriza a demolição atenta contra a dignidade da pessoa humana,pois coloca em risco a moradia de famílias, sem que haja um processo legal adequado para a discussão da posse e propriedade dos imóveis. A urgência da situação é evidente, pois ademolição iminente causará danos irreparáveis aos Autores, que perderão seus lares e se verão desprovidos de um local seguro para viver. Diante disso, a concessão da liminar semostra imprescindível para a proteção dos direitos fundamentais dos Autores (doc. 1, pp. 4-5).  



    Ao final, requerem:



    (i) A concessão de liminar para suspender qualquer ato demolitório nos imóveis até o trânsito em julgado da ação de demolição. 



    (ii) A procedência da presente reclamação constitucional, confirmando a suspensão da demolição, ate decisão e transito em julgado da ação demolitória (doc. 1, p. 8);



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é manifestamente inadmissível, pois os reclamantes não indicaram paradigma vinculante supostamente violado. No mais, também não houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.  



    O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator